Tribunal: TJPA
Processo: 0824628-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824628-96.2018.8.14.0301

APELANTE: WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de improcedência em ação de anulação de contrato de consórcio cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegação de propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material evidente, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A alegação de erro material, para ser acolhida, deve referir-se a equívoco objetivo e aferível de plano, como erro de cálculo, datas, nomes ou valores, não sendo o caso de revisão da valoração jurídica da prova.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses centrais da apelação, incluindo a ausência de vício de consentimento, a restituição dos valores pagos nos moldes da Lei nº 11.795/2008 e a inexistência de danos morais.

6.

A discordância do embargante quanto ao entendimento adotado e a invocação de precedentes diversos não configuram vício sanável por embargos de declaração, sendo matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29482352 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REGRA CONTRATUAL E LEGAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação contratual e de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta propaganda enganosa praticada por administradora de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova mínima da alegada propaganda enganosa impede o reconhecimento de vício de consentimento, incumbindo ao autor o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. As cláusulas contratuais e o termo de responsabilidade firmados expressamente excluem qualquer promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de induzimento em erro.

5. A restituição dos valores pagos pelo consorciado deve observar o previsto nos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008, condicionada ao encerramento do grupo ou sorteio, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.119.300/RS).

6. A inexistência de abalo psíquico ou lesão aos direitos da personalidade torna incabível o pleito indenizatório por danos morais, sendo o inadimplemento contratual, por si só, insuficiente para configurá-lo.

7. O recurso adesivo não merece conhecimento por ausência de sucumbência parcial, diante da improcedência total da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

O embargante alega erro material no acórdão, sustentando que restou provada a fraude na pactuação do contrato de consórcio, caracterizada por propaganda enganosa de empréstimo com promessa de entrega do valor em até trinta dias. Afirma que foi surpreendido ao descobrir que se tratava de consórcio, com contemplação por sorteio ou lance, e não empréstimo direto. Invoca precedentes de outros tribunais que condenaram empresas de consórcio por propaganda enganosa, inclusive decisão da Primeira Turma de Direito Privado deste Tribunal no processo 0013908-79.2013.8.14.0301.

Postula a anulação do contrato, condenação da embargada na indenização por danos materiais e morais em valor de até R$10.000,00, na inversão e majoração dos honorários para até 20% sobre o valor da condenação, além da incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso.

Certificado no ID 30420773 que a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

Não há erro material no acórdão embargado. Erro material é equívoco manifesto e objetivo, como erro de cálculo, data incorreta, nome errado ou valor divergente, aferível de plano, sem necessidade de valoração probatória ou interpretação jurídica. O embargante não aponta erro dessa natureza. Limita-se a discordar da valoração das provas e do entendimento jurídico adotado, pretendendo rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão enfrentou todos os temas centrais: (i) vício de consentimento - concluindo pela ausência de prova da alegada propaganda enganosa e pela existência de cláusulas contratuais e termo de responsabilidade que excluem promessa de contemplação imediata; (ii) restituição de valores - consignando que deve observar os arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008, condicionada ao encerramento do grupo ou sorteio, conforme o REsp 1.119.300/RS; (iii) dano moral - concluindo pela inexistência de abalo psíquico ou lesão aos direitos da personalidade.

A redação do acórdão é clara, coerente e inteligível. Não há obscuridade, contradição ou omissão. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura vício sanável por embargos de declaração.

O embargante pretende reabrir a discussão de mérito sobre fraude, dano moral e forma de devolução dos valores, o que é incabível nos embargos declaratórios. A invocação de precedentes de outros tribunais não demonstra erro material, mas divergência jurisprudencial, questão atinente ao mérito já apreciado. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025